Tribunal: TJBA
Processo: 0700132-23.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700132-23.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HAUSTEMAN LIMA DA SILVA Advogado(s): NADIA CARDOSO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PRATICADA EM CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA MAJORANTE DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta pela defesa Do Réu contra sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática de dois crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP), com aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal. - A denúncia narra que o réu, padrasto da vítima, praticou atos libidinosos em dois episódios distintos: no primeiro, abordou a adolescente com conversa de cunho sexual, tocou sua genitália e expôs seus órgãos genitais; no segundo, forçou o contato físico com sua genitália, valendo-se de relação de confiança e convivência doméstica. - Sentença condenatória que reconheceu a materialidade e a autoria, bem como a incidência da causa de aumento decorrente do abuso da relação doméstica. II. Questão em discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação criminal; e b) saber se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. III. Razões de decidir - A materialidade e a autoria encontram-se suficientemente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, colhidos em juízo, corroborados por testemunhos indiretos e elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, conforme jurisprudência consolidada do STJ. - O crime do art. 215-A do CP é formal e prescinde de vestígios materiais, bastando a prática de ato libidinoso não consentido. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais ocorridos em ambiente doméstico, assume especial relevo probatório. - As alegações da defesa quanto a supostas contradições não afastam a coerência interna da narrativa nem a consistência do conjunto probatório, que evidencia a prática dos atos imputados. - Quanto à majorante do art. 226, II, do CP, restaram caracterizados os elementos normativos exigidos: a) relação doméstica e de coabitação decorrente de união estável com a mãe da vítima; b) abuso da confiança decorrente dessa relação; e c) nexo de instrumentalidade entre a convivência e a prática dos delitos. - A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido da constitucionalidade e da aplicabilidade da majorante, ainda que ausente vínculo biológico ou formal de parentesco, bastando o vínculo de convivência e confiança doméstica explorado para a prática delitiva. IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual ocorridos no âmbito doméstico, tem especial valor probatório, podendo fundamentar a condenação quando corroborada por elementos externos. 2. A causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal incide quando o crime sexual é cometido mediante abuso de relação doméstica ou de coabitação, ainda que inexistente vínculo de parentesco formal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 226, II; CPP, arts. 155 e 386, III; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.817/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 15.08.2022; STF, RHC 196.423/RJ, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 22.03.2023; STJ, REsp 1.847.555/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.756.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0700132.23.2021.8.0274, oriundo da MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Apelante HAUSTEMAN LIMA DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .